Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-65.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013940-65.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVINA LEMES XAVIER - CPF: 798.492.611-53 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), CLINICA ODONTOLOGICA VARZEA GRANDE LTDA - ME - CNPJ: 10.530.645/0001-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013940-65.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ALVINA LEMES XAVIER

Recorrido(s):

CLINICA ODONTOLÓGICA VARZEA GRANDE LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - FATOS QUE SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO –
dano moral configurado
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constantes dos autos documentos que comprovam que a entrega do produto não ocorreu no prazo avençado, configura-se a falha na prestação do serviço, o que implica em
frustração da utilização do bem, bem como desrespeito ao consumidor, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Competia ao Réu comprovar o fato impeditivo do direito alegado na inicial com a simples juntada do recibo de entrega firmado pelo Autor.

Situação descrita nos autos ultrapassa o simples descumprimento contratual
.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

À luz de tais critérios,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se suficiente à reparação do dano experimentado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinta a ação por entender pela necessidade de perícia para averiguar a culpabilidade do dentista na não entrega da prótese.

Narra a Reclamante

em síntese, que no dia
23/11/2018

adquiriu junto à requerida prótese dentária, no valor de R$ 1.080,00
(mil e oitenta reais), com
promessa de entrega para 03/12/2018
, no entanto, o produto sequer chegou a ser entregue
, tratando-se de prótese dentária para idosa
. Requer assim, a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Aduz ainda a Recorrente, que tentou resolver administrativamente, bem como buscou intervenção do PROCON, porém sem êxito.

A empresa Recorrida, revel, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Restou comprovada a contratação dos serviços da Ré, bem como o prazo por ela estipulado para entrega, conforme conversa entre as partes juntada na inicial, o qual não foi cumprido e extrapolou-se demasiadamente de modo injustificado, desincumbindo-se do ônus que lhe competia nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apesar da revelia do Reclamado não presumir a veracidade dos fatos e não significar a procedência da ação, o Reclamante logrou êxito em comprovar o compromisso firmado entre as partes de que a prótese tinha previsão de entrega em 03/12/2018, sendo que no dia 25/01/2019, nas conversas colacionadas aos autos, a prótese ainda não estava pronta.

Posteriormente, em conversas entre os meses de abril a julho de 2019, a Reclamante, idosa, já havia comparecido no consultório cerca de quatro vezes para testar a prótese que ainda não havia ficado pronta.

Em julho de 2019, a Reclamante ainda fez reclamação no PROCON, mas não logrou êxito em resolver seu problema administrativamente, sendo que o produto nunca foi entregue, nem efetuada a devolução da entrada de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por outro lado, não foi a Ré capaz de comprovar fato em sentido contrário capaz de afastar aquele direito suscitado pelo Recorrente, os quais presumem ser verdadeiros, nos moldes do artigo 341, do CPC.

Assim, caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo 186 e 927 do Código Civil, assim como nos moldes do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso é
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, de forma solidária, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta tratar-se de pessoa idosa e do tempo em que permaneceu esperando a prótese dentária que jamais foi entregue, bem como, dano material no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais) corrigidos monetariamente a partir

do pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida,
bem como, dano material no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais) corrigidos monetariamente a partir

do pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, em razão do substancial resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020